Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Diante da ausência de previsão legal quanto ao "pedido de tutela antecedente" (sic) em Agravo Interno, e, ainda, considerando que não será exercido juízo de retratação quanto à decisão ora recorrida, determino a intimação da parte agravada para que apresente, caso queira, contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Após, dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora